Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-40.2016.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005440-40.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS - CPF: 054.380.181-03 (APELANTE), POLLIANY TAMARA VIEIRA - CPF: 041.935.671-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), praticado mediante agressões físicas contra a vítima, sua então companheira.

2. Fatos relevantes:
(i)
a vítima e o apelante mantiveram relação afetiva;
(ii)
os valores financeiros da vítima foram subtraídos após a prática de atos de violência;
(iii)
o apelante possui condenações criminais por fatos posteriores àquele narrado na denúncia deste processo.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição e
(ii)
o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação;
(ii)
avaliar a possibilidade de exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As declarações da vítima, que se mantêm firmes e coerentes tanto na fase policial quanto judicial, descrevem detalhadamente a conduta violenta do apelante e sua subtração patrimonial, são suficientes para sustentar a condenação em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial importância.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes praticados de forma clandestina, como roubo em ambiente doméstico, o testemunho da vítima possui elevado valor probatório quando corroborado por outros elementos nos autos.

7. Quanto aos antecedentes, observa-se que as condenações indicadas na sentença para justificar a valoração negativa da mencionada circunstância judicial, referem-se a fatos praticados posteriormente ao crime ora julgado, não sendo, portanto, aptas a configurar maus antecedentes.

8. Em atenção à simetria das penas, deve ser ajustada de ofício a quantidade de dias-multa, a fim de preservar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com medida de ofício.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; art. 61, II, “f”; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim nº 0014278-84.2018.8.11.0004, ApCrim nº 0039036-76.2019.8.11.0042, ApCrim nº 0004248-31.2018.8.11.0055, ApCrim nº 0001326-32.2017.8.11.0029.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Henrique Lima Dantas
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo nº 0005440-40.2016.8.11.0064, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 245945174).

Inconformado,
Bruno Henrique Lima Dantas
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou
(i)
por sua absolvição e, alternativamente,
(ii)
afastamento dos maus antecedentes (id. 245945182).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 245945185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que a valoração negativa dos antecedentes do apelante seja afastada e a pena imposta redimensionada (id. 247293152).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Bruno Henrique Lima Dantas
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“(...) em 12/2/2016, por volta das 5h, na residência comum, localizada na rua São José, Bairro Vila Itamaraty, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com violência praticada com tapas, socos e arrastamento, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si, R$ 180,00, em dinheiro, da companheira Polliany Tamara Vieira, provocando lesões corporais, conforme BOPM 2016.49661 de fls. 4/4v e declarações vitimarias de fls. 06.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado pediu dinheiro para comprar droga. Com a recusa, o denunciado discutiu com a vítima, deu tapas e socos nela, provocando lesões corporais, pegou a carteira dela, subtraiu R$ 180,00 em dinheiro, entrou no veículo automotor e, quando a vítima estava do lado de fora do veículo, segurando a porta, o denunciado arrastou-a por alguns metros, provocando mais lesões corporais nela, que só não foram identificadas porque ela não se submeteu ao exame pericial. (...)

O Ministério Público denuncia Bruno Henrique Lima Dantas como incurso no art. 157, caput, do CP. (...)

A condenação do denunciado os danos morais relacionados com os fatos e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais”
(id. 245944674 – pp. 05/06).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 159/2016/DEDM-Rondonópolis/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência nº 2016.49661 pela vítima (id. 245944674 – pp. 11/12).

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima Polliany Tamara Vieira confirmou que morou com o apelante por cerca de seis meses, mas que estavam separados há cerca de 20 (vinte) dias. Contudo, no dia 12/02/2016, estava em casa com o apelante, que queria dinheiro para comprar drogas, mas como a vítima se negou a entregar qualquer valor, entraram em luta corporal, ocasião em que foi agredida com socos no rosto. Após as agressões, o apelante foi até a carteira e subtraiu cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A vítima esclareceu que após subtrair seu dinheiro, o apelante entrou em um carro para ir embora, entretanto, Polliany Tamara Vieira segurou a porta do veículo e foi arrastada por alguns metros, sofrendo escoriações nos braços e nas pernas (id. 145994674 – pp. 14/15).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante negou a prática criminosa.

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima reiterou as declarações prestadas anteriormente, aduzindo:

“
Que eram namorados; Que a depoente e o acusado mantiveram um relacionamento de dois meses; Que a depoente alega que quando iniciou o relacionamento com o acusado, não tinha conhecimento que o mesmo fazia uso de entorpecentes; Que em 2016 foi ano da agressão; Que o fato aconteceu;
Que foi agredida na frente dos vizinhos, onde teve o seu aparelho celular roubado pelo acusado, após ter se negado a dar dinheiro para o mesmo
; Que a depoente ficou muito machucada; Que realizou o exame de corpo de delito;
Que teve parte do cabelo arrancado
; Que separou do acusado; Que nunca mais teve contato com o acusado; Que o acusado respeito às medidas protetivas; Que confirma o que declarou na delegacia de polícia;
Que no dia 12 de fevereiro de 2016, data do fato, a depoente tinha recebido um vale com seu patrão no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e ao chegar do trabalho às 5:00hs da manhã, o acusado viu em sua carteira o dinheiro e começou agredi-la dando tapas no rosto, com o intuito de pegar o dinheiro
; Que a depoente negou entregar o dinheiro ao acusado, alegando que o dinheiro seria usado para outro fim;
Que teve seu aparelho celular e o dinheiro recolhido pelo acusado, após a agressão
; Que o acusado bateu no rosto da depoente; Que meio que entraram em uma luta, mas mesmo assim ele pegou o aparelho; Que o acusado adentrou dentro de um veículo, onde a vítima segurou na porta do passageiro, vindo a ser arrastada pelo veículo; Que está de acordo com o valor da indenização em um salário mínimo
” (extrato da sentença – id. 245945174).

Por sua vez, o apelante negou a prática criminosa quando foi interrogado perante a autoridade judiciária de 1º Grau, relatando:

“[...]
que atualmente está preso por um crime de assalto; Que falaram que o depoente agrediu a vítima e tomou o dinheiro da carteira dela; Que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento; Que ambos haviam se separado e se reconciliado há pouco tempo; Que o acusado havia dando um aparelho celular para vítima; Que no dia do fato, após a vítima chegar à residência, o mesmo teria visto a vítima trocando mensagens de texto com outra pessoa; Que nega ter subtraído dinheiro da vítima; Que desconhece esse fato, o roubo; Que o acusado não teria arrastado a vítima com carro; Que o fato aconteceu por volta de 13:00h ou 14:00h da tarde, dentro de sua residência; Que foi aprendido após o fato, pelo crime de roubo, ficando preso cerca de 3 ou 4 meses; Que há época era dependente químico, vindo a ser internado; Que teve contato com a vítima, no período em que esteve foragido, isso por outro crime, o roubo que está preso hoje; Que a vítima encontrou com o depoente e aconselhou que se entregasse à polícia; Que a ambos são amigos; Que não tem intenção de fazer algum mal à vítima; Que possui alguns processos, inclusive, com condenações
” (extrato da sentença – id. 245945174).

A partir desses elementos, a instância singela proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, contra a qual foi interposto recurso de apelação, cujas teses passo a analisar.

1. Do pedido de absolvição.

Em síntese o apelante alega não haver provas para manutenção de sua condenação, amparando-se, sobretudo, nas negativas formuladas em seus interrogatórios.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento, pois as palavras da vítima nas duas fases da persecução penal são absolutamente convergentes no sentido de que o apelante, que era seu namorado, a agrediu e, em seguida, subtraiu cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em evidente prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Neste sentido, deve-se registrar que os crimes contra o patrimônio e aqueles praticados em contexto de violência doméstica caracterizam-se pela clandestinidade, razão pela qual a palavra da vítima ganha especial relevância nestas hipóteses.

E aqui, sublinhe-se, que o crime contra o patrimônio (roubo) foi praticado em evidente relação doméstica, não havendo dúvidas de que as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal são plenamente aptas a amparar a sentença condenatória proferida pelo Juízo singular.

A este respeito, em processo de minha relatoria, já se anotou: “
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (N.U 0014278-84.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Adotando a mesma posição: “
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
” (N.U 0039036-76.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Ante o exposto, em face da firmeza, coesão e harmonia das declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, assim como da prática do crime de roubo em contexto de violência doméstica, rejeito o pleito absolutório.

2. Do pedido de redimensionamento da pena.

Em relação à dosagem da pena, o apelante alega que os processos indicados na sentença para caracterização dos maus antecedentes não podem ser utilizados para valoração da referida circunstância judicial.

Com razão a defesa.

De acordo com a sentença, os antecedentes comportam negativação porque “
o acusado os ostenta, tem em vista que possui 03 condenações criminais, conforme consulta ao sistema SEEU
” (id. 245945174).

Segundo o processo executivo de pena nº 2000183-87.2022.8.11.0064, o apelante foi condenado nos processos nº 011905-63.2018.8.11.0042 (ocorrido em 15/03/2018), nº 1027390-04.2021.8.11.0003 (praticado em 18/10/2021) e nº 1026588-69.2022.8.11.0003 (ocorrido em 09/09/2022).

Por sua vez, os fatos analisados neste feito ocorreram em 12/02/2016, o que impede a utilização daquelas condenações para fins de caracterização dos maus antecedentes.

Isso porque, os maus antecedentes apenas ocorrem quando
(i)
o fato foi praticado
anteriormente
ao que está em julgamento, com trânsito em julgado posterior ou
(ii)
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos.

Portanto, como os processos que compõem o executivo de pena nº 2000183-87.2022.8.11.0064 decorrem de fatos posteriores ao narrado neste feito, com trânsito em julgado anterior, inviável a sua utilização para fins de caracterização dos maus antecedentes.

Neste sentido: “
Afasta-se a carga negativa atribuída nos antecedentes criminais, se a condenação ali mencionada se refere a fato posterior ao que se analisa
” (N.U 0004248-31.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Ao crime previsto no art. 157,
caput
,

do Código Penal é atribuída a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Com o afastamento da negativação dos antecedentes e diante da neutralidade das demais circunstâncias judiciais, a pena-base do apelante deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, a pena provisória deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Embora a fração de 1/6 (um) sexto indicada pela jurisprudência para alteração da pena nesta fase da dosagem implicaria em valor maior, em virtude da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o valor utilizado na sentença.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena do apelante, definitivamente, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, para a qual mantenho o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, anoto que procedi à reforma, de ofício, da pena de multa para manter a necessária simetria com a pena privativa de liberdade, conforme posição que vem sendo adotada por esta Corte de Justiça.

A este respeito:
“
Constatada, de ofício, a desproporcionalidade da pena de multa fixada, esta deve ser reduzida para assegurar a simetria entre as sanções privativa de liberdade e pecuniária
” (N.U 0001326-32.2017.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

3. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Bruno Henrique Lima Dantas
, apenas para afastar os maus antecedentes e fixar sua pena em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e retifico, de ofício, pena de multa para
14 (catorze) dias-multa
, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024